Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009481-79.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON ALMEIDA FRAZAO - CPF: 061.242.031-03 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WANDERSON ALMEIDA FRAZAO - CPF: 061.242.031-03 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. OPERAÇÃO POLICIAL COM MÚLTIPLOS INVESTIGADOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 15 de maio de 2025, no contexto da "Operação Codinome Fantasma II", pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa busca a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, sustentando excesso de prazo para a formação da culpa (audiência designada para junho de 2026), ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, desproporcionalidade da medida em razão da pequena quantidade de entorpecente (8,65g de cocaína) e a existência de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, saber se:

(I)
existe fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública;

(
II
)
a pequena quantidade de droga apreendida torna a prisão desproporcional frente aos demais indícios de traficância e organização criminosa;

(
III
)
ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual diante da complexidade do caso; e

(
IV
)
as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares alternativas são suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva específica, uma vez que o paciente foi preso em flagrante apenas um mês após ter recebido liberdade provisória com monitoramento eletrônico em outro processo de tráfico, descumprindo as medidas impostas.

4. A alegada desproporcionalidade pela quantidade de droga não prospera,
pois,
a investigação (Operação Codinome Fantasma II) e a extração de dados telefônicos revelaram indícios de inserção em organização criminosa, negociação de armas e comércio de grandes quantidades de entorpecentes.

5. O excesso de prazo não se verifica por mera soma aritmética; a complexidade da causa, que envolve organização criminosa e análise de quebra de dados de múltiplos investigados, justifica a tramitação atual sob a égide do Princípio da Razoabilidade, não havendo desídia do magistrado.

6. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam por si sós a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes, especialmente quando o réu voltou a delinquir enquanto estava sob monitoramento eletrônico.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. A reiteração delitiva específica e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

2. A quantidade de entorpecente apreendida deve ser analisada em conjunto com o contexto probatório, não impedindo a prisão preventiva quando houver indícios de participação em organização criminosa.

3. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e o regular impulso oficial, não restando configurado quando a demora é justificada pelas peculiaridades do caso.

4. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

5. O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos e ações penais em curso sem afronta ao princípio da presunção de inocência."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 310, II, 312, 313, I, e 316. Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 207593
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.06.2022. STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2023. TJMT, Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMT, Enunciado Orientativo no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. STJ,
AgRg
no HC n. 913.699/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024. STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
WANDERSON ALMEIDA FRAZÃO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
15 de maio de 2025
, no contexto da "
Operação Codinome Fantasma II
", sendo a custódia convertida em prisão preventiva em
16/05/2025
. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006).

O
impetrante alegou que
o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal
, sob os seguintes fundamentos
:
a)
o excesso de prazo na formação da culpa, dada a designação de audiência para data longínqua (junho/2026);
b)
a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e dos requisitos do art. 312 do CPP;
c)
a desproporcionalidade da medida face à pequena quantidade de droga apreendida; e
d)
a suficiência de medidas cautelares diversas, considerando os predicados pessoais do paciente.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela confirmação da ordem ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares
alternativas.

(
id. 351033351)

A liminar foi indeferida (id. 351324393)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(id.
354099358
).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente Wanderson Almeida Frazão, por ordem do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1014870-34.2025.8.11.0015 que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

Vejamos excerto da decisão impugnada:

“(...) MM. Juiz proferiu decisão oral, considerando suficiente, para a
garantia da ordem pública
, a decretação da prisão preventiva do indiciado, em razão da gravidade do delito imputado, qual seja, tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n° 11.343/2006), bem como em razão do
custodiado ter sido preso em flagrante delito no dia 11 de abril de 2025, nos autos do processo
PJe
no 1010769-51.2025.8.11.0015,
pelo crime de tráfico de drogas, estando submetido a medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o
monitoramento eletrônico, demonstrando assim comportamento revela comportamento voltado à prática delituosa,
bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo, e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, ressaltou-se que
a prisão em flagrante se deu no contexto de uma ampla investigação que culminou na deflagração da operação “CODINOME FANTASMA II” (
PJe
no 1013099-21.2025.8.11.0015), destinada à apuração da prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa
.

As peculiaridades do caso, bem como a fundamentação que embasa a decisão, encontram-se devidamente registradas em arquivo de áudio, enquanto a parte dispositiva: “Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado WANDERSON ALMEIDA FRAZAO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no art. 310, inc. II,
c.c
. artigos 312, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.” EXPEÇA-SE MANDADO DE
PRISÃO ”
(sic- 351033352 - pág.29)

Posteriormente, em
05/12/2025
, quando do recebimento da denúncia, o juízo de origem reexaminou a necessidade da prisão preventiva do paciente, mantendo-a com fundamento nas razões a seguir expostas:

“
Pois bem. Em que pesem as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva de Id. 194258883 –
PJe
n° 1014870-34.2025.8.11.0015 deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Além disso, o fato de o indiciado possuir predicados pessoais favoráveis segundo afirma a defesa, por si só, não servem para desconstituir o édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido, confira-se o HC (i) STJ - HC 477.907/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
14/10/2019; e, (
ii
) TJMT - HC - N.U 1016635-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019.

Reexaminando a situação do acusado perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem.

Desta forma, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva.

Destarte, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do réu se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e, não tendo a defesa apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar do acusado não se revela medida necessária, entendo que a decisão deve ser mantida.

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Adiante, no que tange ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, entendo que a hipótese dos autos não evidencia a existência de desproporcionalidade na aplicação da medida constritiva de liberdade, uma vez que restou demonstrado a presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por fim, a segregação pessoal do indiciado serve também, embora não seja seu intuito, como forma de prevenção geral e defesa social, porque não tem o viés de pena antecipada, mas tem função de desestimular novas
praticas
de delitos e assegurar a ordem da sociedade frente a ocorrência de novos fatos que causam risco a convivência social.

Assim, permanece o fundamento da garantia da ordem pública com finalidade de evitar que o indiciado venha a praticar novos delitos.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de WANDERSON ALMEIDA FRAZÃO, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.”

A defesa sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta, porquanto estaria amparada apenas na gravidade abstrata do delito e na pequena quantidade de entorpecente apreendida, consistente em 8,65g

de cocaína.

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

A segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com apoio em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar o
periculum
libertatis
.

Da análise dos documentos que instruem o feito, verifica-se que a
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus
comissi
delicti
) estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo de Constatação, pelos depoimentos dos policiais e pelo Relatório de Investigação Policial.

No que se refere ao
perigo decorrente do estado de liberdade
do imputado, a decisão de primeiro grau destacou circunstância de especial relevo, qual seja, a
reiteração delitiva
específica
,
aliada ao descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

Consoante se extrai dos autos e da decisão que manteve a prisão, o paciente, havia sido preso em flagrante apenas um mês antes, em
11 de abril de 2025
, nos autos no
1010769-51.2025.8.11.0015
, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Naquela oportunidade, foi-lhe concedida liberdade provisória, condicionada ao
monitoramento eletrônico
.

Não obstante, em descumprimento das condições impostas e em manifesta desatenção às determinações judiciais, voltou a delinquir, sendo novamente preso
em flagrante na sua residência, no dia

15 de maio de 2025
, com entorpecentes (cocaína) e apetrechos típicos do comércio espúrio (máquina de cartão)
no contexto da Operação
“Codinome Fantasma II”
(destinada à apuração da prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e
organização criminosa
),
quando ainda se encontrava submetido às medidas cautelares.

Impende destacar, também, que a custódia do paciente foi objeto de recente reexame pelo Juízo
a quo
. Conforme se extrai dos autos,
na decisão proferida em 05 de dezembro de 2025 (Id. 216831811)
, ao receber a denúncia e analisar a resposta à acusação, o magistrado singular reavaliou a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, e decidiu por sua manutenção.

Ademais, a alegação defensiva de que
o decreto da prisão preventiva é
desproporcional
diante da
“pequena quantidade de droga”, 8,65g de cocaína, não subsiste quando examinada em conjunto com o Relatório de Investigação no
2025.13.68073
(Id.
199809711
).

Consta da extração de dados do aparelho
celular do paciente
a existência de diálogos comprometedores, nos quais se identificam expressões associadas à traficância ("
ntv
", "corre", "
fml
"), negociação de armas e participação em grupos de mensagens voltados ao comércio ilícito de entorpecentes, a exemplo de
“Os Cana Brava”
, havendo inclusive fotos de grandes quantidades de drogas (tabletes de maconha e pasta base) sendo pesadas.

Nesse contexto, a quantidade de entorpecente apreendida no momento da prisão,
por si só
, não reflete a real dimensão da atividade criminosa imputada ao paciente, mormente porque há indícios de que o delito foi praticado enquanto vigorava medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico, bem como de sua
suposta
inserção em contexto mais amplo de traficância, com indicativos de

organização criminos
a.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

"
A suposta participação do paciente em
organização criminosa
como o 'Comando Vermelho' autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
" (TJMT - N.U 1023135-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva revela-se proporcional e adequadamente fundamentada.

A defesa sustenta
, ainda,
a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, argumentando que o paciente está preso desde 15 de maio de 2025 e a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 09 de junho de 2026.

É cediço

que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, não podendo ser analisados com rigorismo cego.
A verificação do excesso de prazo deve ser realizada à luz do
Princípio da Razoabilidade
, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a conduta das partes e do próprio aparelho judiciário.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado a carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]

Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.
”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

No caso em apreço, a análise dos autos revela que não há desídia ou inércia injustificada por parte do Estado-Juiz. A prisão do paciente ocorreu no contexto da
Operação "Codinome Fantasma II"
, investigação complexa deflagrada para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A
complexidade
inerente a feitos oriundos de operações policiais, que envolvem análise de quebra de dados, múltiplos investigados
(vinte e três)
e diligências de maior envergadura, justifica, dentro da razoabilidade, uma tramitação que não segue o ritmo dos processos de réu único e flagrantes simples.

O magistrado singular, ao designar a audiência,
justificou
a pauta longínqua em razão do acúmulo de serviço e da priorização de processos de réus presos, o que afasta a alegação de descaso. Ademais, os atos processuais vêm sendo cumpridos sequencialmente (recebimento da denúncia, citação, análise da resposta à acusação), demonstrando o regular impulso oficial.

Portanto, diante da complexidade do feito e da ausência de paralisação injustificada, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão.

Ademais, a

reiteração delitiva
do paciente evidencia, de modo inequívoco, tanto a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão quanto a sua concreta periculosidade, sendo assente na jurisprudência que tal circunstância constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia cautelar.

Assim, o Supremo Tribunal Federal firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“
a
fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105,
Rela
. Mina.
Cármen
Lúcia)”
(HC no 137558
AgR
- Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

A propósito, cito o enunciado orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

No que concerne às
c
ondições pessoais
favoráveis

alegadas pela defesa, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe que: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

Por fim
,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Dessa forma, demonstrada a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública e a inadequação das medidas cautelares alternativas, a manutenção da custódia é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

WANDERSON ALMEIDA FRAZÃO
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026